Tribunal: STF
Processo: MS 39848
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edjail Kalled Adib Antônio contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da Reclamação n. 62.430/SP.  



    Em síntese, o impetrante impugna o precitado acórdão que acolheu agravo regimental da empresa TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!) e julgou procedente reclamação constitucional para cassar decisão da Justiça do Trabalho, que havia reconhecido vínculo de emprego entre a sociedade empresária e o ora impetrante.  



    Narra que, num primeiro momento, a reclamação foi julgada procedente por decisão monocrática do Ministro Edson Fachin. Porém, interposto agravo regimental, o Relator reconsiderou a decisão anterior e negou seguimento ao feito, com base nos seguintes fundamentos: “a) ausência de esgotamento das instâncias ordinárias; b) ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado com as decisões paradigmas indicadas e; c) descabimento de reexame do conjunto fático-probatório em sede de reclamação constitucional” (doc. 1, p. 2).  



    Relata que a TV ÔMEGA LTDA interpôs, então, o segundo agravo regimental, sobrevindo o acórdão objeto deste writ, prolatado pela Segunda Turma, que, por maioria, vencido o Ministro Edson Fachin, deu provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado:  



    EMENTA Segundo agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço de consultoria e de assessoria na atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para se afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. (Rcl 62430 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024)  



    O impetrante opôs embargos declaratórios duas vezes naquele feito, que, todavia, foram rejeitados pela Segunda Turma. Afirma que seus argumentos não foram enfrentados e que sobreveio a certificação do trânsito em julgado com baixa em 6/8/2024, de forma indevida, pois o prazo para interposição de embargos de divergência ou infringentes só se encerraria em 19/8/2024.  



    Discorre sobre o trâmite da reclamação trabalhista e sobre o cabimento do mandado de segurança.  



    No mérito, alega que a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal viola direito líquido e certo, em virtude de ter cassado decisão da Justiça do Trabalho “sem ponderar as circunstâncias do caso concreto e suas especificidades, o que por corolário lógico, somente seria possível com o reexame de fatos e provas, o que não é admitido perante a Corte Constitucional” (doc. 1, p. 12).  



    Conclui que os fundamentos adotados pela Segunda Turma “não estão totalmente pacificados no C. STF, havendo dúvida razoável, sobretudo, sobre o alcance dos paradigmas, em especial sobre a questão de vínculo reconhecido através do exame de fatos e provas, e o reconhecimento de fraude na contratação”. E sustenta que o ato apontado como coator revela-se teratológico e ilegal, “pois a decisão está baseada em temas não pacificados” (doc. 20-21).  



    Alega nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois o “ato judicial coator deixou de se pronunciar sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia”. Eis as questões supostamente não tangenciadas na decisão:  



    a) efeitos ex nunc dos paradigmas invocados e violação ao princípio da segurança jurídica; b) falta de prequestionamento pela empregadora na esfera trabalhista; c) existência de pedido do Procurador-Geral da República para a instauração de incidente de assunção de competência (IAC) para uniformização de jurisprudência no que concerne ao reconhecimento de vínculo de emprego, com base na existência de fraude e no exame de provas. (doc. 1, p. 22)  



    Aponta, outrossim, suposta nulidade no acórdão, em virtude da mudança de relatoria, sob o argumento de que a substituição para o Ministro Dias Toffoli deveria se restringir ao acórdão do agravo regimental, em que vencido o Relator originário do feito, não alcançando os incidentes subsequentes, especificamente os embargos declaratórios opostos.  



    Sustenta, ainda, ofensa a direito líquido e certo, pois: (i) não haveria similitude entre o caso e os paradigmas invocados; (ii) não houve esgotamento das instâncias ordinárias; e (iii) o agravo regimental não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada.  



    Requer, ao fim:  



    b) que seja concedido o pedido, em caráter liminar, para que o decisório coator não poduza efeitos até a decisão final neste mandamus; (...) d) que, ao final, seja a segurança concedida em definitivo, declarando a nulidade do decisório coator que caçou a decisão da Justiça do Trabalho, com o decreto de sua imediata restauração, confirmando-se a ordem liminar; (doc. 1, p. 42)  



    É o relatório. Decido.  



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Como relatado, o impetrante impugna, neste writ, decisões da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal proferidas nos autos da Reclamação n. 62.430/SP.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo, não cabe mandado de segurança contra decisão do próprio Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais, em que o ato se revele teratológico ou eivado de flagrante ilegalidade e inexista outro meio de impugnação. 2. Agravo interno desprovido. (MS 38655 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2022; grifei)  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei)  



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)  



    No presente caso, todavia, não há mínima demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança.  



    Com efeito, o impetrante afirma a suposta ilegalidade no acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, sob o argumento central de que “a decisão está baseada em temas não pacificados”. Imputa vício na fundamentação jurídica do acórdão, com amparo em suposta divergência jurisprudencial.



    Como é evidente, ainda que houvesse divergência entre interpretações adotadas pelos órgãos fracionários desta Suprema Corte, não se configuraria teratologia, que supõe erro grave na aplicação da lei.



    De toda forma, observo que, ao contrário da tese do impetrante, o acórdão da Segunda Turma está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que reconhece ofensa aos paradigmas fixados no Tema 725 de Repercussão Geral e na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 324 em decisões da Justiça do Trabalho que desconsideram, em determinados casos, contratos de prestação de serviços para reconhecer vínculo empregatício. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. PROGRAMADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    II – Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido. (Rcl 65299 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024; grifei)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CORRETOR DE SEGUROS QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE EMPRESA UNIPESSOAL FRANQUEADA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 66785 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/8/2024)



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE CONSULTORIA. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em Reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT-03 que reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa agravante e a parte agravada. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER; na ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação. (Rcl 64337 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/6/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHADORA AUTÔNOMA. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 67431 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024)



    Com relação às demais alegações formuladas, destaco que já foram suscitadas nos autos da Reclamação n. 62.430/SP e rejeitadas de forma explícita e fundamentada nos acórdãos relativos aos dois embargos de declaração opostos pelo impetrante naqueles autos. O mandado de segurança não é instrumento processual para servir como sucedâneo de mais um recurso nem para rediscutir o mérito da causa, que foi analisado verticalmente pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Para além disso, toda a argumentação deduzida pelo impetrante fica inteiramente prejudicada pelo fato de que o mandado de segurança tem por objeto decisão judicial transitada em julgado, o que é vedado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:  



    Lei Federal n. 12.016/2009



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    III - de decisão judicial transitada em julgado.   



    Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal



    Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.



    Examinando os autos, verifica-se que o acórdão transitou em julgado em 6/8/2024, antes da presente impetração, conforme certidão de trânsito juntada pelo próprio impetrante (documento eletrônico 18, p. 80). Logo, este writ é manifestamente inviável, pois não se concede segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.  



    Destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do descabimento de mandado de segurança voltado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança. 3. “O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017), o que não se verifica em relação à tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, dotada de acentuado coeficiente de abstração e generalidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38065 AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2021; grifei)  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25/1/2021; grifei)  



    Não procede a alegação do impetrante de que houve certificação indevida do trânsito em julgado no feito. Não caberia, naqueles autos, a interposição de embargos de divergência ou infringentes, pois estes recursos não são admissíveis em reclamação, tendo em vista a ausência de previsão nos arts. 330 e 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Trata-se de entendimento firmado nesta Suprema Corte, como se extrai dos seguintes julgados: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 63941 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19/6/2024)



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração na reclamação. 2. Processual Civil. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo em recurso extraordinário. 3. Ausência de previsão legal em caso de reclamação. Precedentes do STF. Recurso incabível. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48648 ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2022)



    EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 51912 AgR-EI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022)



    Dessa forma, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado, é manifestamente inviável o mandado de segurança, que não constitui instrumento processual apto para desconstituir coisa julgada.



    Posto isso, nego seguimento a este writ, nos termos do art. 10 da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator